Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-75.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000910-75.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Bancários, Nulidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (IMPETRANTE), 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MEIRIELLEN NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 071.497.641-50 (IMPETRADO), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (PROCURADOR), MEIRIELLEN NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 071.497.641-50 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Mandado de Segurança n.º 1000910-75.2023.8.11.9005

Impetrante:

NU Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento.

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande– MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PJE
–
RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO - ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO 3 DO TRIBUNAL PLENO DO TJMT– DECISÃO MANTIDA– ORDEM DENEGADA.

Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente por meio da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo. Portanto,
correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de habilitação, procedimento este de responsabilidade do próprio advogado.
Outrossim, descabe o impetrante enunciar nulidade que

tenha dado causa. A publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança n.º 1000910-75.2023.8.11.9005

Impetrante:

NU Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento.

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande– MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
NU Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento.

Ação (fase de execução):
Embargos à Execução

Sentença aos embargos à execução (processo nº 1058506-97.2022.8.11.000102):
julgou

improcedentes

os pedidos dos embargos à execução e declarou como valor do crédito exequendo a importância de R$11.070,47 (onze mil setenta reais e quarenta e sete centavos) em favor da parte credora embargada.

Mandado de Segurança:

o impetrante

afirma a nulidade absoluta
de intimação da sentença proferida nos autos de origem, uma vez que a intimação não se deu em nome do advogado do impetrante.
Defende a liberação, em favor do impetrante, dos valores bloqueados, penhorados e injustamente disponibilizados para saque da parte contrária.

Decisão no
mandamus
(Id. 176367163): indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar verossimilhança nas alegações.

Parecer Ministério Público (
Id.
181346665
)
:
dispensou a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mandado de Segurança n.º 1000910-75.2023.8.11.9005

Impetrante:

NU Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento

Impetrado:
Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande– MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal praticado pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande– MT., autoridade apontada como coatora, diante da decisão que julgou

improcedente o pedido dos embargos à execução, em razão da inexistência de nulidade da intimação ao cumprimento de sentença.

O contexto fático processual revela que a
impetrante é executada na ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual obteve o julgamento de mérito em seu desfavor.

Após realizar o deposito judicial no valor de R$11.070,47 (ID 118261129), a impetrante devedora, no ID 118261127, apresentou Embargos à execução alegando a nulidade da execução, pois
não houve intimação do advogado Gustavo Henrique dos Santos Viseu, subscritor da petição apresentada no ID 104768508.

Em análise dos autos, nota-se que a sentença foi regularmente publicada no DJe (ID 106948934) e
não constou o nome do referido advogado, pois este não estava habilitado no PJE.

A habilitação nos autos é um ato de responsabilidade do próprio patrono, cabendo a este administrar quem está apto ou não a receber intimações, conforme disposto na Resolução TJ-MT/TP n. 03 de 12 de abril de 2018, artigo 21, que trata da habilitação nos processos que tramitem no sistema PJE – Processo Judicial Eletrônico, vejamos:

Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJE, o
advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.
§ 1º Em caso de descumprimento da regra definida no
caput
deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. § 2º
O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado, neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende de análise do Juízo.

A intimação acerca da sentença ocorreu pelo Diário eletrônico, conforme consta na aba “expedientes”. Ademais, é dever do advogado averiguar com frequência as intimações a ele destinadas na aba “expedientes” em seu perfil no sistema PJE.

Registro que a intimação eletrônica pelo sistema eletrônico está prevista no artigo 193 do CPC e artigo 11 da Resolução 234/2016.

Ainda, a intimação pelo sistema eletrônico tem prevalência em consonância com o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico. 2
. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
" (art. 5º, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original). 3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015. 4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica. 5. Tempestividade do recurso, na espécie. 6. AGRAVO INTERNO PROVIDO. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 903.091 - RJ (2016/0098167-9). RELATOR : MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em 16.03.2017).

A Turma Recursal deste Tribunal também tem reiteradamente decidido que
cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria.

“RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO ADVOGADO – ALEGAÇÃO DE PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA FEITO EM CONTESTAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIOR À SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL – CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELO PRÓPRIO ADVOGADO – DEVER DO PRÓPRIO CAUSÍDICO PROMOVER A HABILITAÇÃO NO PJE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO N. 03/2018 DO TRIBUNAL PLENO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diversamente de outros sistemas eletrônicos, o Processo Judicial Eletrônico possui regulamentação e procedimentos próprios. Em se tratando de PJE, cabe ao próprio advogado manter cadastro para atuação e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, mediante ferramenta própria. Considerando que o próprio advogado que apresentou contestação é o advogado que pretende a habilitação e intimação exclusiva, imperioso o reconhecimento de que o próprio causídico violou suas obrigações, violando a regra do artigo 21 da Resolução nº 03/2018 do tribunal pleno segundo a qual “Além do credenciamento no Sistema PJE, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade ‘Solicitar Habilitação’”. Não havendo se falar em dever de habilitação pelos serventuários da justiça, mas se tratando de obrigação do causídico, resta inexistente a alegada nulidade, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Portanto, não havendo nulidade, mostra-se devida a incidência da multa de 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil. Em tendo seguido os parâmetros determinados na sentença, tais como índices e marco inicial e final, não há se falar em excesso de execução, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (TJ-MT 10054070820198110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 09/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/09/2021)”

Portanto,
correta a intimação que apenas não ocorreu por ausência de habilitação, procedimento este de responsabilidade do próprio advogado.
Outrossim, descabe o impetrante enunciar nulidade que tenha dado causa, inclusive porque a publicação observou os nomes dos advogados cadastrados pelo procurador da parte assim responsável.

Por essas razões, conheço do Mandamus e DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023